Tribunal: TJDFT
Processo: 0747350-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747350-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de reparação de danos proposta em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (autos no 0715896-54.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu: a) a produção antecipada de prova pericial; b) o bloqueio de bens e valores da ré agravada, no montante correspondente a R$ 7.688.115,62. Sustenta o autor agravante que ajuizou a ação principal visando à reparação de danos materiais verificados na construção entregue pela ré, tendo em vista a existência de diversos vícios na obra, conforme demonstrado por 3 laudos técnicos colacionados ao feito. Afirma que requereu, em sede de tutela provisória de urgência, o imediato bloqueio de dinheiro em contas bancárias da ré ou a indisponibilidade de imóveis especificados na petição inicial, a fim de garantir o juízo. Acrescenta que requereu, também, a produção antecipada de prova pericial no empreendimento, uma vez que a construção apresenta risco iminente de danos, tais como curto circuito, descargas elétricas, incêndios, problemas estruturais dentre outros. Assevera que o perigo da demora restou demonstrado uma vez que os vícios apontados nos laudos técnicos configuram risco na sustentação do empreendimento, e que o indeferimento do pleito de produção antecipada de prova pericial nega vigência ao disposto no artigo 381, incisos I e II, do CPC, na medida em que o empreendimento está eivado de graves problemas estruturais, com risco à integridade da própria construção e de vidas humanas, além de a produção da prova pericial poder influenciar diretamente na possível autocomposição das partes. Argumenta que o pedido de tutela de urgência concernente no bloqueio de valores e bens encontra-se justificado porquanto a ré agravada é empresa do ramo da construção civil e venda de imóveis, podendo facilmente alienar os imóveis que ainda possui no empreendimento para evitar futuras constrições judiciais. Assevera haver prova documental da confissão expressa da ré agravada reconhecendo vícios estruturais na construção mas discordando do valor dos reparos, motivo pelo qual o fato de a ação principal se encontrar em fase cognitiva não impede a imediata constrição de bens e valores visando a assegurar futura satisfação do direito postulado. Acrescenta que o bloqueio de R$ 7.688.115,62, correspondente ao valor dos reparos necessários, não inviabiliza a continuidade do exercício da empresa pela ré, cujo capital social é de R$ 298.670.000,00. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito, conforme demonstrado pela prova documental acostada, e o perigo da demora, ante o risco de a ré alienar todo seu patrimônio, culminando com a perda do resultado útil deste processo. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para deferir a produção antecipada da prova pericial e determinar o bloqueio de bens e valores da ré agravada até o importe de R$ 7.688.115,62. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado, decido. Preliminarmente, não conheço do agravo quanto ao pedido de produção antecipada de prova pericial, tendo em vista que não houve indeferimento do pedido na instância de origem, e ainda, considerando a inadequação da via eleita, senão vejamos. Em, primeiro lugar, observa-se que o pedido de produção antecipada de prova deveria ter sido formulado em ação autônoma direcionada exclusivamente à realização da prova a fim de subsidiar futura demanda principal, não sendo adequada a formulação de tal pleito de forma incidental como tutela provisória da ação de reparação de danos. Com efeito, a nova legislação processual civil erigiu a produção antecipada de prova à condição de procedimento autônomo, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.” Como se pode observar, o pleito de produção antecipada de prova exige procedimento autônomo por expressa previsão legal. No mesmo sentido, destaco entendimento desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo leciona Fred Didier, "Ação de produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova', direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária" (Curso de Direito processual. Vol. 2. 10. Ed. Juspodivmd. p. 137). 2. No caso, antecipação de prova pericial que consistiria na análise por perito oficial de veículo automotor adquirido em hasta pública, notadamente para verificar alegado vício oculto anterior à arrematação do bem. 3. No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, dada a natureza de ação autônoma, pedido de antecipação da prova pericial que deveria ter sido formulado nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, via ação autônoma, e não incidentalmente no bojo da ação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1275315, 07041311020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, e mesmo que se admitisse o pedido de produção antecipada de prova a título de tutela de urgência, verifica-se que o magistrado a quo não indeferiu a prova pericial pretendida pelo autor agravante, mas apenas postergou a medida para depois da resposta da ré. Transcrevo, nesse sentido, o teor da decisão agravada: “De início, analisando o processo, verifico que conquanto a prova pericial será de extrema necessidade para o deslinde do processo, ela será melhor aproveitada caso se aguarde ao menos o prazo de resposta, a fim de que se possa definir os pontos controversos. Com efeito, a prova pericial pleiteada provavelmente será onerosa, de modo que se a própria parte autora aponta que a empresa reconhece parte dos supostos defeitos, é mister se aguardar a resposta do réu, com vistas a permitir a melhor delimitação dos fatos controvertidos e, assim, a matéria que será objeto de prova. De outro lado, as questões objetos dos autos foram primeiramente observadas há aproximadamente um ano, quanto foi entregue o primeiro relatório técnico ao autor (em 10/10/2019 e 29/11/2019). Assim, entendo que apesar de se tratar de questão de extrema relevância, entendo que é possível e também útil ao processo, se aguardar a manifestação do réu, a fim de se determinar a realização da prova pericial.” A teor do que dispõe o artigo 382, parágrafo 4o, do CPC, somente é passível de recurso a decisão que, em sede de produção antecipada de prova, indefere completamente a medida, não sendo esta a hipótese dos autos: “Art. 382. (...) §4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, o que não se amolda ao caso em tela, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em cumprimento do diploma processual. Assim, a decisão que indeferiu parte dos quesitos apresentados pela agravante para produção de prova pericial não é recorrível. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1248489, 07278401120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando a inadequação da via eleita, e ainda, ante a irrecorribilidade da decisão que apenas posterga a produção da prova pericial para depois da formação do contraditório, não se conhece do pedido recursal visando à produção antecipada de prova que não foi indeferida na origem. Quanto ao pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência concernente no imediato bloqueio de valores ou indisponibilidade de bens imóveis da ré agravada, o agravo de instrumento é cabível, devendo ser admitido. Contudo, não se tem por demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, notadamente o perigo da demora. Com efeito, não há comprovação, de plano, do risco de perecimento do direito a ensejar o deferimento da antecipação de tutela recursal, uma vez que, no presente momento, não há fundada suspeita de dilapidação patrimonial por parte da ré, restringindo-se o autor agravante ao campo das alegações subjetivas de receio de venda de bens. Não se pode perder de vista que a ação principal está no início da fase de conhecimento, não tendo sido sequer formado o contraditório, ressentindo-se, pois, da angularização da relação processual e da instrução probatória para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Assim, considerando que o procedimento do agravo de instrumento costuma ser célere, recomenda-se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso, sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, não conheço do agravo quanto ao pedido de produção antecipada de prova. No que concerne ao pedido de bloqueio de bens e valores, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Considerando que a ré agravada ainda não foi citada na demanda principal, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora